Tribunal: TJDFT
Processo: 0742016-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Embriaguez ao volante. Provas. Pena-base. Fração. Suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor. Recurso provido em parte.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré a 9 meses e 22 dias de detenção e 2 dias-multa, além de suspensão da habilitação pelo prazo de 1 ano, pelo crime de embriaguez ao volante.
II – Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes do crime de embriaguez ao volante; (ii) se proporcional a fração de aumento da pena-base; e (iii) se adequado o prazo da suspensão da habilitação.
III – Razões de decidir
3. As declarações, na delegacia e em juízo, dos policiais militares que participaram da abordagem -- encontraram veículo capotado e a ré recebendo atendimento pelos bombeiros, sendo que ela estava sozinha e com sinais visíveis de embriaguez --, somadas ao laudo de exame de corpo de delito, são provas suficientes para condenação pelo crime de embriaguez ao volante.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
5. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Fixada por prazo elevado, deve ser reduzida.
IV – Dispositivo
6. Apelação provida em parte.

Dispositivos relevantes citados: L. 9.503/97, arts. 292, 293 e 306.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; TJDFT, acórdão n. 1127211, 20170110033389APR, Relator Desembargador Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 20/09/2018.